Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701678-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRAJANO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Em tempo, determino a retirada de pauta. Retifique-se a autuação, pois a parte agravada é representada nos autos principais pelo advogado Dr. Leonardo Solano Lopes, OAB/DF 17819. Após, intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 2 de março de 2021.